Tribunal: TJDFT
Processo: 0733710-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0733710-95.2023.8.07.0000 PACIENTE: NATANAEL DOS SANTOS SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de NATANAEL DOS SANTOS SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri do Paranoá e, como ilegal, a manutenção da prisão preventiva do paciente, pronunciado como incurso no artigo 121, caput, do Código Penal (ação penal referência n. 0703475-58.2022.8.07.0008). Informou a Defesa (Defensoria Pública do Distrito Federal), que a prisão preventiva foi decretada em audiência de custódia realizada em 12-junho-2022, e ao longo da instrução processual o decreto prisional foi reiteradamente mantido, sob o fundamento da garantia da ordem pública. Salientou que o paciente encontra-se segregado há mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, com base apenas na gravidade abstrata da conduta. Ponderou que a vítima não foi encontrada para intimação pelo menos desde outubro de 2022, e não compareceu para a realização do laudo complementar, e nem foi intimada para depor em plenário. Logo, pode-se concluir que seu comparecimento em plenário é pouco provável e que, dado ao desconhecimento sobre seu paradeiro, a liberdade do paciente em nada influenciará seu ânimo ou resultará em perigo, mesmo porque, o paciente será colocado em liberdade após a sessão plenária que ocorrerá em breve e que eventual risco deve ser concretamente demonstrado para subsidiar a prisão. Ressaltou que a liberdade do paciente antes do julgamento em plenário permitirá amplitude de defesa, na medida em que assegurará melhor contato entre o acusado e o defensor, pois até a presente data, apesar de processo SEI ter sido enviado à direção do presídio, não se logrou agendar entrevista virtual com NATANAEL, sendo evidente que a entrevista reservada realizada fora do ambiente prisional e sem as restrições que este apresenta permite elaboração de defesa mais eficiente. Pontuou que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à revogação da prisão preventiva do paciente, mas mesmo assim o pleito foi indeferido, o que caracteriza constrangimento ilegal. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura. Os autos foram distribuídos por prevenção, conforme certidão de ID 50165338. Instada, a Defesa instruiu o feito com os documentos necessários à análise do pedido. Liminar indeferida (ID 50210055). Informações prestadas (ID 50416359). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da impetração, haja vista que o paciente foi solto na sessão plenária ocorrida em 24-agosto-2023 (ID 50713511). É o relatório. Decido. Em consulta realizada nesta data aos autos da ação penal referência n. 0703475-58.2022.8.07.0008, tem-se que, no dia 24-agosto-2023, foi proferida sentença absolutória na sessão plenária de julgamento. Em virtude da absolvição, foi revogada a prisão preventiva, com a determinação da expedição de alvará de soltura. Confira-se o teor da sentença (ID 169758365 da ação penal referência): Vistos etc. NATANAEL DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso nas penas do art.121, caput, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal. Relatório de ID 161683715. Nesta data, em sessão solene de julgamento, o Ministério Público reafirmou parcialmente a tese acusatória, pedindo a condenação do réu por homicídio simples tentado privilegiado. O acusado, interrogado, afirmou que estava no ponto comercial onde funciona a venda de churrasquinho, momento em que Uérison chegou. Tentou conversar de forma amigável com ele, de maneira a alertá-lo sobre sujeira branca em seu nariz, tendo a vítima “surtado”, xingando o acusado de “filho da puta, vai tomar no cu”, puxando um punhal e dizendo que iria matar o declarante e sua mãe. Estava dentro do estabelecimento, que teve as portas fechadas. O ofendido foi expulso de lá pelo dono do comércio, mas continuou gritando, batendo na porta e proferindo ameaças. Momentos depois, a vítima tentou adentrar o portão do local, e com um punhal atingiu a mão do declarante. Para se defender, pegou uma faca e efetuou os golpes. Pontuou não ter tido a intenção de ceifar a vida do ofendido, não tendo havido a intervenção de ninguém durante o entrevero. Por fim, demonstrou-se arrependido e disse que gostaria de pedir desculpas a Uérison. A Defesa, por seu turno, sustentou a tese absolutória da legítima defesa. Subsidiariamente, bateu pelo reconhecimento da desistência voluntária e a consequente desclassificação para o delito de lesão corporal, bem como pelo reconhecimento do privilégio da violenta emoção. Houve réplica e tréplica. Em série de quesitos, formulada e não impugnada, o Egrégio Conselho de Sentença, em sessão própria e secreta, por 4x0 e 4x0, respectivamente, ao primeiro e segundo quesitos, afirmou a materialidade e a autoria. Por 4x1 ao terceiro quesito, admitiu a tese absolutória da legítima defesa, restando prejudicados os quesitos subsequentes. Com tal decisão, o Egrégio Conselho de Sentença afastou a tese sustentada na pronúncia. À vista do exposto e atendendo à soberana decisão do Colegiado Popular, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, absolvo o acusado NATANAEL DOS SANTOS SILVA da infração penal capitulada no art.121, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Sem custas. Em face da absolvição, revogo a prisão preventiva, devendo o réu ser posto imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Expeça-se alvará de soltura. Procedam-se as anotações e comunicações de estilo. Sentença lida, publicada em Plenário e registrada eletronicamente. Intimadas as partes e o réu. Sala das sessões do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Paranoá-DF, às 16h20, do dia 24 de agosto de 2023. (Grifo nosso) Assim, em face da soltura do paciente pelos fatos objeto da impetração, prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste o decreto prisional em seu desfavor. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator